Tribunal: TJDFT
Processo: 0728985-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728985-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA - ALTAMIRA AGRAVADO: TORREAO BRAZ ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONSÓRCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA - ALTAMIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos de cumprimento provisório de sentença 0708960-94.2021.8.07.0001 iniciado por TORREÃO BRAZ ADVOGADOS, rejeitada a impugnação. Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença, no tópico referente aos honorários sucumbenciais, proposto por TORREÃO BRAZ ADVOGADOS em face de CONSÓRCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA - ALTAMIRA, partes qualificadas. Instada a promover o adimplemento do montante vindicado, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 91765371 – p. 1/10). Em sua peça resistiva, sustentou a ilegitimidade ativa da sociedade de advogados para perseguição dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais, fixados na sentença de ID 786723405 e nos acórdãos de ID 86723408 e ID 86723409, ao fundamento de que pertenceriam aos advogados nomeados na fase cognitiva (Antônio Torreão Braz Filho, Luciano Ribeiro Reis Barros, Luís Gustavo Freitas da Silva, Bárbara de Andrade Cunha e Toni e Júlia Pauro Oliveira). Destacou, em abono, que dois dos referidos advogados não mais integrariam a sociedade de advogados, ora exequente, pugnando, com isso, pela imediata extinção do feito satisfativo. Afirmou, em arremate, que não teria sido observada, por este Juízo, a exigência de caução, nos termos do artigo 520, IV, do Código de Ritos. Assegurado o contraditório, veio aos autos a parte exequente (ID 93054200), que sustentou, em suma, sua legitimidade ativa para execução provisória dos honorários sucumbenciais e a dispensa, no caso, da exigência de caução prévia. Feito o relato do essencial, decido. Da análise da impugnação apresentada, verifica-se que a controvérsia se refere à legitimidade ativa da sociedade de advogados, para perseguir os valores devidos a título de honorários sucumbenciais. Sem razão a parte devedora. Consoante se observa do instrumento de mandato (ID 86723411), a Norte Energia outorgou aos causídicos Antônio Torreão Braz Filho, Luciano Ribeiro Reis Barros, Luís Gustavo Freitas da Silva, Bárbara de Andrade Cunha e Toni e Júlia Pauro Oliveira, com expressa menção à sociedade TORREÃO BRAZ ADVOGADOS, ora exequente, os poderes para que atuassem na demanda originária. É assente o entendimento de que a sociedade de advogados, quando indicada na procuração, tem legitimidade para executar o crédito correspondente aos honorários de sucumbência. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de somente reconhecer eventual ilegitimidade da sociedade de advogados se a procuração, da fase cognitiva, deixar de indicar o nome da sociedade que o advogado integra, hipótese em que se poderá presumir que a causa tenha sido aceita em nome próprio. Colha-se, o posicionamento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CONTRATO SOCIETÁRIO. LEGITIMIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado foi claro ao estabelecer que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente de instrumento procuratório e de eventual contrato constitutivo da sociedade de advogados, ora recorrente, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Aliás, cumpre ressaltar que a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Precatório 769/DF, concluiu que, ‘na forma do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente’ (STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23/03/2009). 3. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 4. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1722299/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). Nesse mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. TERCEIRO PREJUDICADO. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO. PESSOA NATURAL DO ADVOGADO. AUSÊNCIA. MENÇÃO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE RECURSAL. 1. De acordo com o entendimento do STJ, ‘a decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois ‘a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.’.(EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1o/8/2017). 2. A teor do disposto no art. 85, § 14, do CPC/15, a verba de sucumbência constitui direito do advogado, razão pela qual é ele legitimado a recorrer para impugnar os critérios adotados na fixação dessa verba. Em relação à Sociedade de Advogados, a jurisprudência do c. STJ somente admite essa legitimidade quando houver menção da pessoa jurídica no instrumento de mandato outorgado individualmente aos seus integrantes. 3. A sociedade de advogados não possui legitimidade recursal para postular a elevação de honorários de sucumbência quando constar do substabelecimento apenas o nome de advogado, ainda que, posteriormente, ele tenha se tornado sócio de seus quadros. 4. O artigo 18 do CPC/15 veda que se pleiteie direito alheio em nome próprio. 5. Apelação não conhecida.(Acórdão 1294873, 07078217820198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhece-se, no presente caso, inequívoca legitimidade da sociedade de advogados, ora exequente, para promover a execução dos honorários, posto que expressamente nominada no instrumento de mandato (ID 86723411), conforme art. 15, §3°, da Lei n. 8.906/94. Demais disso, o acerto interno, entre os causídicos que atuaram no feito, versando sobre o percentual da verba honorária que deve tocar a cada um deles, é questão que escapa à presente sede processual, sendo certo que, caso venha a se sentir prejudicado, caberá ao causídico (e não à parte devedora, obrigada a pagar a verba) discutir com a sociedade de advogados, em sede própria, eventual ausência de recebimento ou recebimento a maior (ou a menor). Afasta-se, com tais argumentos, a aventada ilegitimidade ativa da sociedade de advogados. Noutro giro, da análise detida da irresignação trazida a lume, impera concluir que, em igual medida, razão não assiste à parte devedora, ao sustentar que o processamento da execução provisória estaria, no caso em liça, legalmente condicionado à prévia exigência, pelo Juízo, de CAUÇÃO. A exigência da garantia formal, expressamente prevista no artigo 520, IV, do CPC, somente se faz cabível e razoável quando houver a determinação de liberação de valores ou a adoção de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, circunstância que não se verifica nestes autos, eis que, até o presente momento, sequer teria havido a adoção de qualquer medida direcionada à efetiva expropriação do patrimônio dos devedores e ao levantamento, pelo credor, de valores passíveis de discussão. Nesse contexto, ressai desarrazoada a criação de novas exigências para o ingresso na fase de cumprimento provisório da sentença, para além daquelas legalmente estabelecidas, notadamente porque a ampliação de tais requisitos poderia obstaculizar o exercício, pelo credor, do seu direito de perseguir (por sua conta e risco) o valor fixado no édito exequendo, ainda que pendente de decisão definitiva pela instância superior. Por fim, esclareço que, à luz do disposto no artigo 520, §2°, do CPC, quando não efetuado o pagamento do débito, dentro do prazo legal fixado para o cumprimento voluntário da obrigação, a multa e os honorários advocatícios de 10%, previstos no §1° do art. 523 do CPC, devem incidir sobre o débito, da mesma forma que se dá no cumprimento definitivo de sentença. Posto isso, REJEITO a impugnação apresentada em ID 91765371, o que faço pelas razões acima expostas. ( )” – ID 98962522 do processo originário, negrito no original. Opostos embargos de declaração, decisão integrativa no seguinte teor: “Cuida-se de embargos de declaração, interpostos pela parte executada, sob o fundamento de que a decisão de ID 98962522 teria sido ‘omissa’, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, pois não considerou que dois dos advogados, que atuaram na fase cognitiva, não mais integrariam a sociedade de advogados, ora exequente. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta provimento ao recurso. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento jurisdicional eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte embargante a modificação do ato decisório, de modo a REPISAR ARGUMENTOS JÁ REJEITADOS PELO JUÍZO e ajustar a decisão ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. A decisão se encontra suficientemente clara e fundamentada, não padecendo, assim, de qualquer omissão ou contradição que a invalide ou mereça ser sanada nesta via singular. Não se concebe, por absoluta impropriedade técnica, o manejo dos declaratórios, quando o que pretende a parte embargante é arrostar o entendimento judicial que a ela não se mostrou favorável. Não se vislumbra, assim, qualquer mácula no decisum guerreado, tendo este logrado discorrer, de forma congruente e fundamentada, acerca das circunstâncias fáticas e jurídicas que amparariam a conclusão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme assentado, de forma clara e expressa, na fundamentação da decisão, cuja compreensão se alcança, sem maiores esforços, de sua simples e atenta leitura: ‘Reconhece-se, no presente caso, inequívoca legitimidade da sociedade de advogados, ora exequente, para promover a execução dos honorários, posto que expressamente nominada no instrumento de mandato (ID 86723411), conforme art. 15, §3°, da Lei n. 8.906/94. Demais disso, o acerto interno, entre os causídicos que atuaram no feito, versando sobre o percentual da verba honorária que deve tocar a cada um deles, é questão que escapa à presente sede processual, sendo certo que, caso venha a se sentir prejudicado, caberá ao causídico (e não à parte devedora, obrigada a pagar a verba) discutir com a sociedade de advogados, em sede própria, eventual ausência de recebimento ou recebimento a maior (ou a menor)’. Diante do exposto, ausente qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos embargos interpostos e mantenho a decisão guerreada, por seus próprios fundamentos. ( )” – ID 100118286 na origem, grifos no original. Nas razões recursais (ID 28869129), CONSÓRCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA - ALTAMIRA, ora agravante, alega que “a questão colocada na impugnação de sentença não questiona a existência ou ausência de menção à sociedade de advogados no instrumento de mandato, conforme os fundamentos da decisão interlocutória. O cerne da discussão se refere ao fato de que o mandato foi outorgado aos profissionais advogados, a quem pertencem os honorários sucumbenciais por força de Lei, sendo que se parte desses advogados, titulares do crédito sucumbencial, como dito, não mais fazem parte da sociedade de advogados na qualidade de sócios, jamais poderia a sociedade profissional cobrar em seu nome próprio a integralidade da sucumbência” (ID 28869129, p. 10). Afirma que “se o direito de recorrer em face da sucumbência pertence ao advogado, e se esse último não compõe a sociedade de advogados como sócio, estaria essa última impedida de manejar recurso em seu nome próprio (sociedade). Em ordem inversa, o mesmo pode ser dito da questão tratada nesses autos, onde a sociedade não pode cobrar honorários pertencentes aos advogados quando esses não mais compõem o seu quadro societário na qualidade de sócios” (ID 28869129, pp. 11-12). Sustenta que “a possibilidade de provimento do recurso se encontra demonstrado acima, sendo que o perigo de dano irreversível ou de difícil reparação a que se sujeita a Agravante é notório, ao passo que poderá vir a ter bens constritos a partir de ordem judicial” (ID 28869129, p. 12). Requer, ao final: Pelo exposto, requer seja concedida efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme os fundamentos acima elencados. No mérito, requer seja o Agravo de Instrumento conhecido e, ao final, provido para reformar a decisão de primeira instância, com o intuito de julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentada pela Agravante, para vedar a possibilidade de cobrança por parte da sociedade de advogados dos valores pertencentes aos profissionais que não compõe o seu quadro societário.” – ID 28869129, p. 13. Preparo recolhido nos IDs 28869140-41. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 98962522 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se vislumbra. Na origem, a agravada TORREÃO BRAZ ADVOGADOS iniciou cumprimento provisório de sentença 0708960-94.2021.8.07.0001, referente a honorários sucumbenciais decorrentes da condenação de CONSÓRCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA – ALTAMIRA no processo 0707334-11.2019.8.07.0001, pendente o julgamento de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário, ambos sem efeito suspensivo (ID 86723398). O réu CONSÓRCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA – ALTAMIRA, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento provisório, alegando em suma: ilegitimidade ativa da sociedade de advogados em razão da alteração do quadro societário e não exigência de caução pelo Juízo para processamento da execução provisória (ID 91765371). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual rejeitada a impugnação, reconhecida “inequívoca legitimidade da sociedade de advogados, ora exequente, para promover a execução dos honorários, posto que expressamente nominada no instrumento de mandato (ID 86723411), conforme art. 15, §3°, da Lei n. 8.906/94” e afastada a exigência de caução “eis que, até o presente momento, sequer teria havido a adoção de qualquer medida direcionada à efetiva expropriação do patrimônio dos devedores e ao levantamento, pelo credor, de valores passíveis de discussão” (ID 98962522). Conforme relatado, o CONSÓRCIO agravante requer a concessão de efeito suspensivo, alegando em suma que a sociedade de advogados não poderia pleitear honorários de sucumbência pertencentes a advogados que não mais compõem o quadro societário (ID 28869129). Pretensão de execução de honorários sucumbenciais pela sociedade de advogados encontra respaldo no art. 85, § 15 do Código de Processo Civil: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. ( ) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. § 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14. ( )” Ainda sobre o tema, a Lei 8.906/1994 prevê que: “CAPÍTULO IV Da Sociedade de Advogados Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. ( ) § 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte.” O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, definiu que: “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CONTRATO SOCIETÁRIO. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, o cerne da controvérsia diz respeito à legitimidade ativa da sociedade de advogados executar os honorários de sucumbência. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade. 3. Aliás, cumpre ressaltar que a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Precatório 769/DF, concluiu que, ‘na forma do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente’ (STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23/03/2009). 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1761522/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021). No caso, a procuração outorgada pela NORTE ENERGIA S/A faz expressa menção ao escritório TORREÃO BRAZ ADVOGADOS, CNPJ 37.110.880/0001-88, arquivo na OAB/DF sob o número 402/97 (ID 86723411, p. 1 na origem). E como bem definido na decisão recorrida, “inequívoca legitimidade da sociedade de advogados, ora exequente, para promover a execução dos honorários” (ID 98962522, p. 3 na origem). Em princípio, o fato de dois dos seis advogados constantes na procuração já não comporem o quadro societário não retira a legitimidade da sociedade de advogados, ainda mais quando demonstrado que tais causídicos apresentaram termo de renúncia de poderes (Luciano Ribeiro Reis Barros, ID 93054212; Luís Gustavo Freitas da Silva, ID 93054224, ambos na origem). Ademais, como bem anotado em decisão, “o acerto interno, entre os causídicos que atuaram no feito, versando sobre o percentual da verba honorária que deve tocar a cada um deles, é questão que escapa à presente sede processual, sendo certo que, caso venha a se sentir prejudicado, caberá ao causídico (e não à parte devedora, obrigada a pagar a verba) discutir com a sociedade de advogados, em sede própria, eventual ausência de recebimento ou recebimento a maior (ou a menor).” (ID 98962522, p. 3 na origem). Assim é que, ao menos em análise perfunctória, atendidos os comandos dos arts. 15, § 3o da Lei 8.906/1994 e do art. 85, § 15 do Código de Processo Civil e ainda em consonância com posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: reconhecida legitimidade da sociedade de advogados para iniciar cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios. No sentido, os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. HONORÁRIOS FIXADOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO EM NOME DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. 1. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 2. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. Inteligência do art. 85, §15 do CPC. 3. Não tendo o agravante exercido a faculdade constante do §15 do art. 85 do CPC, o deferimento do pedido de expedição do requisitório de pagamento relativo aos honorários - da fase de cumprimento de sentença - em seu nome é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1271599, 07067561720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ART. 85, § 15, DO CPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. REFORMA PARCIAL DO DECISUM. 1. Sendo a advocacia uma atividade personalíssima, os honorários sucumbenciais constituem direito do advogado que atua na causa, com natureza alimentar e, por sua vez, os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, o que não impede que, por ocasião da quitação dos valores a eles correspondentes, o patrono requeira o pagamento em favor da sociedade que integra na qualidade de sócio (artigo 85, §§ 14 e 15, do Novo CPC). ( ).” (Acórdão 1061587, 07110476520178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 1/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LEGITIMIDADE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA REQUERER A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CAUSA COM COMPLEXIDADE, MAS EXTINTA POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta por sociedade de advogados, a qual requer a reforma da sentença para que haja a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença. 2. A sociedade de advogados detém legitimidade para a cobrança de honorários advocatícios. 2.1. Precedente da Cada (sic): ‘É facultada a cobrança de honorários advocatícios pela sociedade de advogados regularmente registrada, sendo, portanto, parte legítima para figurar no pólo ativo do cumprimento de sentença.’ (20120020095360AGI, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 22/10/2012, pág. 135). 2.2. Ademais, o art. 85, §§ 14 e 15, da Lei no 13.105/2015, Código de Processo Civil que entrará em vigor em 17/3/2016, esclarece que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo possível que o advogado requeira que o seu pagamento seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. ( )” (Acórdão 901360, 20110111038876APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 27/10/2015. Pág.: 235). Assim, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada — que reconheceu a legitimidade da sociedade de advogados para iniciar cumprimento provisório de sentença que fixou honorários advocatícios — do que na irresignação dos agravantes, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora